Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RAZOÁVEIS DÚVIDAS QUANTO AO INADIMPLEMENTO DOS ALIMENTOS. FUNDAMENTAL A JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS NO CARTÓRIO DO JUÍZO. ARTIGO 5o DA LEI 11.419/06. ART. 14, § 4o DA RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ. ART. 2o, § 2o DA PORTARIA CONJUNTA 33/2020 TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que persistem razoáveis dúvidas quanto ao inadimplemento dos alimentos, restando evidente que a juntada dos documentos originais no Cartório é fundamental para comprovar ou não a tese do devedor.
2. Fato de o Cartório do Juízo desenvolver trabalho remoto não pode significar óbice ao direito da parte de provar o alegado, tanto é assim, que objetivando a proteção aos direitos processuais, o legislador pátrio previu que em caso de impossibilidade técnica de digitalização dos documentos, os cartórios ou secretarias deveriam recebê-los, devolvendo-os às partes após o trânsito em julgado. É o que dispõe o parágrafo 5o do artigo 11 da Lei 11.419/06. 2.1. Por sua vez, o art. 14, § 4o da Resolução 185/2013 do CNJ, baseando-se no art. 11, § 5o da Lei 11.419/2006, assim dispõe: “Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los, até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida”.
3. Assim, no caso dos autos, se os recibos de pagamento digitalizados estão ilegíveis, mas que podem ser verificados nos originais, é direito da parte de apresentá-los no Cartório do Juízo, não se mostrando razoável ser obstado pelo funcionamento remoto dos Cartórios dos Juízos em razão da pandemia. Veja-se que a Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020 (que estabeleceu as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) assegura às partes o direito ao atendimento presencial quando inviável o atendimento eletrônico - § 2o do art. 2o.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.